Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005492-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR - CPF: 013.770.081-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLENE SALGADO - CPF: 468.108.039-04 (AGRAVANTE), THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR - CPF: 013.770.081-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – VAGA EM LEITO DE UTI – PANDEMIA – COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE –

RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato

sensu
, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e

restabelecimento da respectiva saúde.

Considerando o quadro de saúde do paciente e a pandemia, deve ser observada, pelos entes públicos, sua necessidade específica, a fim de que seja disponibilizado o tratamento vindicado, quando houver disponibilidade de vaga, junto ao SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marlene Salgado, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002199-49.2021.811.0037, proposta em desfavor dos Agravados, negou o pedido de antecipação da tutela de urgência, que visava ao custeio, pelos entes públicos, do tratamento de saúde, no hospital da rede privada, no qual se encontra internada na UTI, ou a sua transferência para hospital da rede pública (id. 82001483, págs. 43/46).

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando não possuir condições financeiras para permanecer internada no estabelecimento hospitalar privado.

Sustenta que a manutenção da vida deve prevalecer sobre qualquer normatização administrativa, e que não há comprovação de que o Poder Público não tenha recursos para custear seu tratamento na rede privada de saúde.

Salienta que o Estado de Mato Grosso, segundo a reportagem do Medianews, não vive uma crise financeira, e que o caráter satisfativo da medida não obsta a sua concessão.

Por fim pugna pelo provimento do recurso, para que os Agravados custeiem seu tratamento na rede particular ou que seja determinada a sua transferência para UTI do SUS.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi concedido, em parte, por esta Relatoria, tão somente para determinar aos Recorridos que disponibilizem à Recorrente o tratamento solicitado, quando houver disponibilidade de vaga, junto ao SUS.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso (id. 90255976).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a parte Agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, que objetivava o custeio, pelos entes públicos, do tratamento de saúde em razão do diagnóstico de Covid-19, no hospital da rede privada, no qual a paciente se encontrava internada na UTI, ou a disponibilização para hospital da rede pública.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que não há como determinar o custeio de UTI particular, tampouco que esta passe à frente de outras pessoas que podem estar precisando da aludida vaga pública com gravidade similar ou maior que a apresentada pela parte Requerente.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc, entre tantas outras demandas protetivas dos direitos fundamentais.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Entretanto, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o todo o país, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, neste momento, não dispõe de vagas suficientes para a internação em leitos de UTI, estando, pois, colapsado o aludido sistema.

Nesse diapasão, em que pese afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, incluindo aí, a disponibilização de leitos em UTI, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo, principalmente, no que tange à escolha de qual paciente teria mais urgência a um leito de UTI, já que existem vários na fila de espera para a mesma providência.

Neste contexto atual, de situação vivida na pandemia, tal escolha não cabe ao Poder Judiciário, até porque não se tem conhecimento técnico para, em meio a uma crise sanitária deste patamar, determinar, escolher quem deve ou não ser internado, bem como determinar a alocação de recursos para a manutenção do funcionamento do SUS, no que concerne ao atendimento emergencial desencadeado pela pandemia que assola o País.

Ademais, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2922 - MT (2021/0114090-0) DECISÃO Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que indeferiu o pedido feito na Suspensão de Liminar n. 1005385-94.8.11.0000, mantendo vigente decisão do primeiro grau que determinara a imediata internação de paciente em leito de UTI-COVID. Na origem, o Governo do Estado, a fim de suspender quase duzentas liminares (fls. 15-17) proferidas por magistrados do primeiro grau que determinavam a internação de pacientes com covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI de responsabilidade do ente estatal, ajuizou pedido de suspensão de liminar na Presidência do TJMT, que indeferiu o pedido (fls. 21-25) sob o argumento de não estarem presentes os pressupostos da suspensão de liminar. Daí o presente pedido de contracautela, em que o requerente pede a suspensão da decisão liminar citada, bem como das decisões referendas aos processos citados às fls. 15-17. Requer, ainda, que os efeitos sejam estendidos às liminares supervenientes, à luz do art. 7º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992. É, no essencial, o relatório. Decido. Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS n. 1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ, AgRg na SLS n. 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe de 23/6/2008). No presente caso, há que se consignar que a questão ora em análise é similar àquela apresentada na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 2.918, já apreciada por esta Presidência recentemente. Diferencia-se o fato de que, naquele processo, o ente demandante foi a Prefeitura de Cuiabá, enquanto, neste momento, o pedido é apresentado pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Há, não obstante, semelhança quanto ao pedido: suspensão de liminares proferidas pelos magistrados de primeiro grau que determinaram a internação imediata de pacientes em leitos de UTI-COVID. A questão de fundo, portanto, refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Estado do Mato Grosso, que, em razão de diversas liminares judiciais, vê, prestes a colapsar ainda mais, a sua deficitária estrutura para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade.
Reitero que, com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.
Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo. No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação. Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3º da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [.. .] (ADI n. 6.341, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.) Nessa linha, há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares. Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública e seguindo a orientação já exposta na SLS n. 2.918, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/19 92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Ministro Humberto Martins Presidente (STJ - SLS: 2922 MT 2021/0114090-0, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 22/04/2021)

Com relação ao custeio das despesas da paciente em hospital particular, ao menos por ora, em cognição sumária, tenho que não assiste razão à Agravante, visto que os entes públicos teriam que deslocar recursos destinados à saúde pública, para cobrir os gastos da parte autora.

Frise-se que, não se está negando o direito à paciente, mas determinando que seja observada pelos entes públicos a necessidade específica da parte Agravante, a fim de que seja disponibilizado o tratamento solicitado, quando houver disponibilidade de vaga, junto ao SUS.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para que seja disponibilizado à Recorrente o tratamento solicitado, quando houver disponibilidade de vaga, junto ao SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021